Tribunal: TJES
Processo: 0015771-58.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015771-58.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCOS BIZI e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. TEMA 872 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS EMBARGANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há qualquer contradição no acórdão embargado, eis que, embora a fundamentação esteja atinente ao Banco, os seus efeitos devem recair também sobre os Embargantes, ora Executados, que defenderam a manutenção da constrição no bem pertencente a terceiro..

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento
,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
26
de
setembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015771-58.2012.8.08.0047

EMBARGANTES:
BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S/A, JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES e LUZIA DAS GRACAS DUTRA NEVES

EMBARGADOS:
JOSÉ MARCOS BIZI e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S/A, JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES
e
LUZIA DAS GRACAS DUTRA NEVES
, em razão do acórdão (ID 5550654) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de JOSÉ MARCOS BIZI para inverter os ônus sucumbenciais e deu parcial provimento ao recurso de apelação de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, apenas para modificar o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 5702205), os Embargantes apontam a existência de contradição no julgado, eis que reconhece que o banco Apelado opôs resistência à pretensão, mas condenou todos os integrantes o polo passivo ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Embargado JOSÉ MARCOS BIZI manifestou-se no ID 5916515, defendendo a manutenção do acórdão objurgado.

O Embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, por sua vez, quedou-se silente, apesar de devidamente intimado.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Em um detido exame do acórdão embargado, verifica-se que houve a inversão dos ônus sucumbenciais em virtude da aplicabilidade do Tema 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
. (sem grifos no original).

Vê-se que a fundamentação está voltada tão somente par a instituição financeira, a qual opôs resistência ao pedido.

Ocorre que, em verdade, não obstante a fundamentação estar voltada ao Banco, deve haver a extensão dos fundamentos também aos Embargantes, os quais opuseram resistência no processo, defenderam a manutenção da constrição do bem e, inclusive, manifestaram-se favoravelmente à irresignação da Instituição Financeira, de forma que a sucumbência também deve recair sobre eles.

Os encargos de sucumbência, portanto, devem ser suportados pela parte embargada, a qual teve ciência sobre a transmissão do bem e insistiu na manutenção da penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Isso porque o princípio da sucumbência deve ser examinado sob uma perspectiva global de resistência ao processo e, dentro dessa ótica, não se mostra possível impor a sucumbência apenas à instituição financeira, devendo os encargos também serem atribuídos aos Executados, ora Embargantes, pela manifestação contrária aos argumentos do terceiro.

Nesse sentido, não há qualquer contradição no acórdão embargado, eis que, embora a fundamentação esteja atinente ao Banco, os seus efeitos devem recair também sobre os Embargantes, ora Executados, que defenderam a manutenção da constrição no bem pertencente a terceiro.

Portanto, imperioso o provimento do recurso, com a manutenção a distribuição da verba sucumbencial na forma determinada no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o pronunciamento objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26.09.23 -
Acompanho o voto da eminente Relatora.

Desembargadora Janete Vargas Simões